Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800694-08.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: PROC. N°. 0800694-08.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JOBSON DE OLIVEIRA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR: CARLOS FERNANDO CRUZ DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITE. SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA ASTREINTE REDUZIDO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

O presente agravo não ataca a parte da decisão que determinou o fornecimento do leite com a composição Neocate Advance durante o período de dois anos.
Logo,
tem o objetivo de desconstituir e/ou minorar a multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000 (cem mil reais) na pessoa do Secretário de Saúde do Estado, bem como afastar a cominação do crime de desobediência.

II.

Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a cominação de multa pessoal ao agente político, uma vez que ele não faz parte da relação jurídica.

III.

A multa diária arbitrada contra o Secretário de Saúde deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará.

IV.

No caso em tela, o juízo
a quo ̧
fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor não é adequado, nem razoável.
Por essa razão, no momento da apreciação da liminar, reduzi o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – id n° 1399883, entendimento que confirmo no mérito do presente agravo.

V.

Em relação ao crime de desobediência quando do descumprimento da decisão agravada, à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular”.

VI.

A vista disso, não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado, posto que em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais.

VII.

Recurso conhecido e parcialmente provido,

para excluir a multa diária imposta à pessoa do Secretário de Saúde do Estado
,
transferindo-a para o próprio Estado do Pará. Confirmação da redução da multa fixada na apreciação da liminar, para R$ 1.000,00 (mil reais)
,
limitando até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o afastamento da cominação do crime de desobediência.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória

proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã, proferida nos autos da Ação Civil

Pública com Pedido de Liminar (
proc. n.
0800769-89.2018.8.14.0062
), que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e,

por conseguinte, DETERMINO A INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE

TUCUMÃ - PA, em responsabilidade solidária, conforme o explicitado, para que, por meio de

suas Secretarias de Saúde adotem as providências para a realização da compra do leite com

a composição Neocate Advance (8 latas de 400g por mês) durante o período de dois anos

contínuos, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA DETERMINAÇÃO, para a criança HELOÍSA

CARVALHO DOURADO, a cumprir no prazo máximo de 5 (cinco) dias.(...) No que tange a

medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso

específico de obrigação de fazer (art. 461, §4º do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$5.000,00

(cinco mil Reais), limitada ao montante máximo de R$100.000,00 (cem mil Reais),

direcionada ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E AO SECRETÁRIO DE SAÚDE

DO ESTADO.

Intime-se os réus para o cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-o de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º do CPC.

Faça-se constar do mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV e §2º do CPC), in verbis:

(...)

INTIME-SE com urgência o Estado do Pará na pessoa do Procurador Geral por carta precatória, de acordo com a recomendação da CJCI - Ofício 181/2017, para que tanto os autos quanto a precatória sejam enviados via malote digital, ou pelo PJE, se for viável; e intime-se o Município de Tucumã - PA na pessoa de seu procurador ou prefeito via pessoal.

INTIME-SE com urgência o Secretário Estadual de Saúde na sede da Secretaria Estadual de Saúde e o Secretário de Saúde deste município, em sua lotação. Por fim, considerando que demandas que dizem respeito à ausência de prestação de serviço de saúde no município vem aumentando exponencialmente demonstrando, não uma deficiência, mas sim um total descaso e desmazelo com a coisa pública”

Insurge-se o Agravante contra a decisão que determinou liminarmente o fornecimento de leite NEOCATE ADVANCE (8 latas de 400g por mês) durante o período de dois anos contínuos, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante máximo de R$100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Secretário de Saúde do Estado.

Em razões recursais, (ID nº 1351475 - fls.1/9) em breve síntese, o Estado do Pará insurge-se contra a multa fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante máximo de R$100.000,00 (cem mil reais), alegando que o valor fixado é elevado, de modo que há necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Colaciona diversos julgados defendendo o não cabimento do crime de desobediência como medida cominatória quando do não cumprimento da ordem judicial.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com a finalidade de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Conforme decisão de id n° 1399883, o efeito suspensivo foi deferido tão somente para
reduzir o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, afastar a imposição de crime de desobediência quando do descumprimento da decisão, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

Conforme certidão de id n° 16666668, não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecido e provimento do agravo,
para revogada a pena de multa diária em desfavor do Governador do Estado do Pará e/ou Secretário Estadual de Saúde, devendo ser direcionada, todavia, contra o Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Inicialmente, cabe ressaltar que o caso em tela envolve o direito de saúde e que o art.
196
da
Carta Magna
consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida.

O presente agravo não ataca a parte da decisão que determinou o fornecimento do leite com a composição Neocate Advance durante o período de dois anos.
Logo,
tem o objetivo de desconstituir e/ou minorar a multa diária
fixada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000 (cem mil reais) na pessoa do Secretário de Saúde do Estado, bem como o afastamento do crime de desobediência.

Consoante noção cediça e através da leitura do art. 37 §6° da Constituição Federal
[1]
, extrai-se que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, não existindo no caso concreto qualquer fundamento para responsabilizar pessoa física que não figura como parte na relação processual, destarte, a cominação de multa pessoal ao agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do decisum para o fim de excluir a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal do Secretário de Saúde do Estado.

Este também é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que vem dispondo que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao servidor público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de quem não participou do processo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE

PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO

CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO

REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências

determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada

a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e

Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados

no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que as pessoas do representante e da entidade pública não se

confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a

quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF –

RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ –

T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.

ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a

previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata

destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à

Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar

efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de

juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança

como substitutos processuais não são parte na execução, a qual

dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à

efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa

do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,

julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará.

6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
NÃO CABIMENTO DAS ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO, NO CASO, O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. MULTA PERMANECE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A UNANIMIDADE. 1 - De fato ao analisar as razões recursais do agravo de instrumento interposto e a decisão de mérito proferida pela Desa. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET, verifico que a então relatora deixou de se manifestar acerca do acerto ou não da decisão interlocutória atacada no ponto concernente à aplicação de multa diária na pessoa do gestor, no caso, o Governador do Estado do Pará. Desse modo, configurada a omissão apontada. 2 - Manutenção das astreintes em face da fazenda pública estadual, com o fim de garantir efetividade ao provimento jurisdicional.

(TJPA, 2017.01145818-43, 172.131, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

Salienta-se ainda que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Quanto ao valor da multa diária, o agravante pretende a sua redução, em razão a obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, é cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios suso mencionados. No caso em tela, o juízo
a quo ̧
fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor não é adequado, nem razoável.

Por essa razão, no momento da apreciação da liminar, reduzi o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – id n° 1399883, entendimento que mantenho no mérito do presente agravo.

Crime de desobediência

Na sequência, o agravante assevera sobre a impossibilidade do crime de desobediência como medida cominatória.

Quanto a matéria, ressalto que também já foi devidamente apreciada e afastada a cominação do aludido crime, em sede de liminar, de modo que confirmo o posicionamento no mérito, visto que no tocante a imposição de crime de desobediência quando do descumprimento da decisão agravada, à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica, já tendo inclusive, afirmado taxativamente que:
O crime de desobediência somente é

praticado por agente público quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612).

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) para a
caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica
(STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).”

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA.POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE REPREENSÃO A DELITOS. EXAME QUE NÃO ESBARRA NA SÚMULA N. 7. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO MANTIDA.

1. Não há que se falar em atipicidade de conduta, pois como visto, a conduta imputada encontra-se devidamente delineada, consistente em "empreender fuga ao ser abordado pelos policiais, com o fim de evitar a prisão em flagrante, visto que sua motocicleta estava com placa falsa
". 2. Prevalece no STJ o entendimento no sentido de que, para configurar o crime do art. 330 do CP, não basta o descumprimento de ordem legal emanada por funcionário público competente, sendo indispensável não existir sanção administrativa ou civil determinada em lei específica no caso de descumprimento do ato
. (...)

(AgRg no AgRg no REsp 1800887/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)

No mesmo diapasão:

“(...) para a configuração do delito de
desobediência
de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).

A respeito do tema, segue entendimento consolidado nos Tribunal Pátrios:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO
. CONSTATADO. INCIDÊNCIA
DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -

Conquanto seja necessária a imposição de multa diária - eis a necessidade de compelir a

Agravante ao cumprimento da obrigação - tem-se que o valor arbitrado pelo juízo a quo, de

fato, mostra-se desproporcional. Indiscutivelmente, o estabelecimento

de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) diários impõe pressão psicológica sobre o

destinatário da ordem. Contudo, a adequação do valor deve ser avaliada com base na

proporcionalidade e na razoabilidade da imposição, ou seja, a cominação da multa (e, em

especial, o seu valor) está limita ao estritamente necessário para o alcance do objetivo da
medida
coercitiva. Em outras palavras, havendo valor inferior ao fixado que seja capaz de

exercer pressão psicológica sobre o demandado, a conclusão será pela

desproporcionalidade da importância fixada. Este é o caso dos autos. II - Por outro lado, o

patamar de R$10.000,00 (dez mil reais). Limitados a 15 (quinze) dias, mostra-se

sensivelmente mais condizente com os critérios de arbitramento antes mencionados

(proporcionalidade e razoabilidade), bem como atende ao preceito fundamental de infligir pressão sobre o devedor, a fim de que este cumpra a obrigação.
III - Quanto à responsabilização em âmbito penal (eventual crime de desobediência) verifica-se que a imposição de multa diária, como feito pelo juízo a quo, já se mostra suficiente à efetivação da decisão. Ademais, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para que haja a configuração do tipo penal do crime de desobediência, é indispensável que a ordem seja legal e não haja sanção
determinada em lei específica no caso de descumprimento.
IV -
Agravo
de
Instrumento

em parte, provido. (TJ-AM -
Agravo
de
Instrumento
AI 40014540320168040000 AM

4001454-03.2016.8.04.0000 (TJ-AM), Data de publicação: 19/09/2016 - grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - NULIDADE DA DECISÃO - INOCORRÊNCIA -
CUMULAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E EVENTUAL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do disposto no art.273, §3º do CPC/73, a efetivação da tutela antecipada observará, no que couber as normas previstas nos §§4º e 5º do art. 461 do mesmo diploma legal que, por sua vez,

estabelecem que o juiz poderá impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor e, ainda, outros meios coercitivos destinados a compelir o demandado a cumprir a decisão. 2
. Nos casos em que o Juiz estabelece a incidência de multa diária, para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada, não é viável que haja a sua cumulação com outras sanções de natureza penal, conforme entendimento jurisprudencial preponderante.
(TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1486177-3 - Curitiba - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - J. 22.09.2016)

A vista disso, não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado, posto que em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará,
apenas para excluir a multa diária imposta à pessoa do Secretário de Saúde do Estado
,
transferindo-a para o próprio Estado do Pará, além disso, confirmo a redução da multa fixada na apreciação da liminar, para R$ 1.000,00 (mil reais)
,
limitando até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o afastamento da cominação do crime de desobediência.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Belém, 17/06/2020